Tribunal: TJPA
Processo: 0802763-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802763-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL: RELAÇÃO DE CONSUMO - REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE – IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – MAJORAÇÃO EM 92,92% (NOVENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) – ABUSIVIDADE – CÁLCULO EFETIVADO PELO MM. JUÍZO AD QUO, COM BASE NO AUMENTO SUCESSIVO POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Revisão Contratual:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

3.

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade, salientando que a decisão que deu origem à Decisão Agravada deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida pela agravante na ação ad quo (ID
24314553 – autos originários
)

4.

Tratando-se de relação de consumo, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469.

5.

O cerne da irresignação importa em avaliar a necessidade de suspensão da decisão que afastou aumento da mensalidade de plano de saúde e recalculou o
quatum debeatur
para R$1.021,67 (um mil e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

6.

Com efeito, a Lei nº. 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", sendo pela Agência Nacional de Saúde que estabeleceu 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

7.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

8.

Em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

9.

Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravada fora compelida a arcar com uma mensalidade quase em dobro, passando de R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 10/02/2021, para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

10.

Ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez que se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, devendo prevalecer, neste momento processual, o cálculo efetivado pelo MM. Juízo ad quo, que firmou entendimento de que, in casu, “o reajuste previsto em contrato é maior nas faixas 7-10, do que nas faixas 1-7, sendo, portanto, indevido, devendo ser limitado a até 100%. Desta forma, o valor a ser reajustado para a faixa 10, onde atualmente se insere o Autor, deveria ser de no máximo 52,85% do valor anterior (diferença entre o total de reajustes da faixa 7-10 e o reajuste da faixa 10)”, à vista da necessidade de dilação probatória. Precedentes do TJPA.

11.

Não obstante o pedido de minoração da mensalidade no percentual defendido pela agravante, a não configuração do
fumus boni iuris,
mormente ante a necessidade de prova pericial, conforme declinado por esta em sua peça recursal, bem como à vista da concessão de tutela provisória, à luz do RESP nº 1.568.244-RJ, que reduziu o valor a ser pago para R$1.021,67 (um mil e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), além da cláusula contratual que prevê reajuste no patamar de 92,92% (noventa e dois vírgula noventa e dois por cento) na mudança de faixa etária.

12.

O periculum in mora na modalidade inversa, ante a necessidade de manutenção de custos do Plano de Saúde.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
e agravado
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante em face da decisão que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL

(Processo n.°
0819157-94.2021.8.14.0301
)

ajuizada por si em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, requer o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em síntese fática, expõe que firmou com a agravada contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde
, em 10 de junho de 2009, sob a denominação UNIMAX, de segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia inclusas, pelo valor de mensalidade inicial de R$181,87 (cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), permanecendo adimplente até o momento em que o valor da mensalidade foi reajustado do valor de R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 10/02/2021, para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 10/03/2021.

Sustenta que
merece reforma a r. decisão do juízo de primeiro grau que, não obstante ter deferido a tutela provisória, o fez a partir de cálculos incorretos, ressaltando que o reajuste representa aumento de aproximadamente 100% (cem por cento) no valor da mensalidade, exclusivamente em razão do aniversário de 59 (cinquenta e nove) anos de idade da agravante, ocorrido em 02/02/2021, e importa em valor além de seus recursos financeiros que não conseguiu, até a véspera do ajuizamento da ação, arrecadar a diferença entre o valor reajustado e o das mensalidades anteriores.

Acrescenta que
foi requerida a concessão de tutela provisória para

que fosse declarada abusividade do reajuste implementado, com enfoque do julgamento proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, do Recurso Especial nº 1568244/RJ no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, salientando que o reconhecimento da onerosidade e abusividade da implantação do reajuste por faixa etária deve ser realizado a partir de meros cálculos aritméticos à luz do inciso II do art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que
a variação acumulada entre sétima e a

décima faixa de reajuste por faixa-etária não supera a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa, e, assim, o percentual a ser aplicado em razão do incremento da idade de 59 anos seria de, no máximo, 40,11% (quarenta vírgula onze por cento).

Requer, liminarmente,
seja

determinado à agravada que se abstenha de impor reajuste por faixa etária, em decorrência do incremento de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, em percentual superior a 40,11% (quarenta vírgula onze por cento)
, pugnando pela cobrança do valor máximo reajustado de R$ 936,45 (novecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), afastando, no mérito, o valor de R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), ora cobrado pela recorrida.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido (ID
4868672
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5079180.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5091445).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID

22640390– autos originários
),
in verbis
:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos pela Autora em face de decisão constante dos autos que deferiu pedido de tutela antecipada.

Questiona o percentual de reajuste concedido.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015, situações que a parte embargante não demonstrou, discutindo matéria que deve ser apreciada pelo juízo ad quem.

Ex positis, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada.

Intime-se.

Belém, 23 de março de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade, salientando que a decisão que deu origem à Decisão Agravada deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida pela agravante na ação ad quo (ID
24314553 – autos originários
), senão vejamos:

1- Defiro a Justiça Gratuita;

2- MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA, devidamente identificada nos autos, vem perante este juízo, por meio de procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO com pedido de TUTELA ANTECIPADA, em face da
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, também identificada nos autos, narrando, em síntese, o seguinte:

Que possui plano de saúde da requerida desde o ano de 2009 e ao completar 59 anos sua mensalidade passou de R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), de forma abusiva, motivo pelo qual requer a concessão de provimento antecipado, a fim de que a ré se abstenha de realizar o reajuste da mensalidade do seu plano no valor equivalente a 92,92%, e garanta a sua permanência na condição de beneficiária do plano de saúde, mediante pagamento da mensalidade sem o acréscimo do reajuste por faixa etária ou com a incidência deste em percentuais razoáveis que garantam a continuidade da relação contratual.

É o breve relato.

Decido.

Trata-se de pedido de tutela de urgência para vedar reajuste de mensalidade de plano de saúde considerado abusivo pela autora.

A Resolução Normativa 63/2003 – ANS é o instrumento normativo vigente que regula os reajustes de planos de saúde. Tal resolução institui dez faixas de idade em que poderão ocorrer tais reajustes, e impõe limitações, sendo relevante para o caso em análise a vedação de reajuste, entre as faixas 7 e 10, superior à soma dos reajustes realizados entre as faixas 1 a 7. É como se vê:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II -
a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Vale frisar que a aplicação das normas acima anotadas é o entendimento até então aplicado pelo STJ quanto ao assunto, como se vê no RESP nº 1.568.244-RJ (STJ - Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 – Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 19/12/2016).

Com efeito, aplicam-se tais critérios aos percentuais de reajuste previstos no contrato firmado entre as partes, abaixo:

Como se vê, o reajuste previsto em contrato é maior nas faixas 7-10, do que nas faixas 1-7, sendo, portanto, indevido, devendo ser limitado a até 100%. Desta forma, o valor a ser reajustado para a faixa 10, onde atualmente se insere o Autor, deveria ser de no máximo 52,85% do valor anterior (diferença entre o total de reajustes da faixa 7-10 e o reajuste da faixa 10).

FAIXA IDADE REAJUSTE

1
0-18 0%

2
19-23 30%

3
24-28 14,67%

4
29-33 7,34%

5
34-38 2,60%

6
39-43 11%

7
44-48 34,43%

TOTAL 100,6%

FAIXA IDADE REAJUSTE

7
44-48 34,43%

8
49-53 8,50%

9
54-58 17%

10
59+ 92,92%

TOTAL 152.85%

Destarte, se a mensalidade cobrada na faixa 9 era de R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), o máximo que poderia ser cobrado na faixa 10 é R$1.021,67 (um mil e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), ou seja, um acréscimo de somente R$ 353,25 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, considero presente o pressuposto da probabilidade do direito no caso em análise.

Quanto ao perigo de dano, considero-o evidente, uma vez que a falta de condições financeiras para pagamento de um reajuste indevido poderá acarretar não apenas na suspensão, mas no distrato, conforme regulamento vigente.

Preenchidos, portanto, os pressupostos do art. 300 do CPC.

Com efeito, DEFIRO o pedido da Autora, e determino à Ré que ABSTENHA-SE DE COBRAR mensalidades de plano de saúde além do valor de R$1.021,67 (um mil e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), respeitadas as regras do novo reajuste, a partir da data de aniversário do contrato, sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor indevidamente cobrado.

Considerando a evidente hipossuficiência da parte autora, determino desde já a inversão do ônus da prova com base no art. 6º inciso VIII do CDC.

Cite-se a Ré para contestar a Ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência do art. 344 do CPC.

Servirá o presente por cópia digitada, como CARTA DE CITAÇÃO e, não sendo possível a citação nessa modalidade, como MANDADO, na forma do

Provimento nº 003/2009 da CJCI.

Int.

(Grifo nosso)

Como é cediço, tratando-se de relação de consumo, em que se suscita defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

Em suas razões recursais, a recorrente aduziu que
firmou com a agravada contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde, em 10 de junho de 2009, sob a denominação UNIMAX, de segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia inclusas, pelo valor de mensalidade inicial de R$181,87 (cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), permanecendo adimplente até o momento em que o valor da mensalidade foi reajustado do valor de R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 10/02/2021, para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 10/03/2021.

O cerne da irresignação importa em avaliar a necessidade de suspender decisão que afastou aumento da mensalidade de plano de saúde e recalculou o
quatum debeatur
para
R$1.021,67 (um mil e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)
.

Com efeito, a Lei nº. 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", sendo pela Agência Nacional de Saúde que estabeleceu 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

Por sua vez, os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, dispõe que,
in verbis
:

art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas

Deflui dos dispositivos acima transcritos que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais.

Nesse contexto, é importante destacar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

Assim, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade quase em dobro, passando de
R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 10/02/2021, para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, devendo prevalecer, neste momento processual, o cálculo efetivado pelo MM. Juízo ad quo, que firmou entendimento de que, in casu, “
o reajuste previsto em contrato é maior nas faixas 7-10, do que nas faixas 1-7, sendo, portanto, indevido, devendo ser limitado a até 100%. Desta forma, o valor a ser reajustado para a faixa 10, onde atualmente se insere o Autor, deveria ser de no máximo 52,85% do valor anterior (diferença entre o total de reajustes da faixa 7-10 e o reajuste da faixa 10)”
, à vista da necessidade de dilação probatória.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados desta Corte em casos análogos com destaque ao julgamento de relatoria da saudosa Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, então componente desta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão ID 4805492, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(4621837, 4621837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo, não obstante o pedido de minoração da mensalidade no percentual defendido pela agravante, a não configuração do
fumus boni iuris,
mormente ante a necessidade de prova pericial, conforme declinado por esta em sua peça recursal, bem como à vista da concessão de tutela provisória, à luz do
RESP nº 1.568.244-RJ,
que reduziu o valor a ser pago para
R$1.021,67 (um mil e

vinte e um reais e sessenta e sete centavos), além da cláusula contratual que prevê reajuste no patamar de 92,92% (noventa e dois vírgula noventa e dois por cento) na mudança de faixa etária
.

Somado a isso, observa-se ainda o periculum in mora na modalidade inversa, ante a necessidade de manutenção de custos do Plano de Saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22/06/2021